Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-29.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018664-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REGULARIZE/MT — LEI ESTADUAL Nº 10.579/2017 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE
BIS IN IDEM
— RECURSO PROVIDO.

1.

Configura-se
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa Regularize-MT, nos moldes da Lei Estadual nº 10.579/2017, Regularize-MT.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela, homologou a desistência requerida pela parte autora, ora apelante, e condenou esta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, argumenta que houve a configuração de
bis in idem
na sentença, pois o pagamento do crédito se deu por adesão ao Programa Regularize/MT, cuja adesão inclui o pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que
“realizou o pagamento do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado), sendo pagos administrativamente os honorários advocatícios da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, representantes da recorrida”.

Verbera que
“tanto o artigo 84, Lei Estadual n° 4.280/80, quanto o artigo 120, Lei Complementar n° 111/2002, estabelecem que o FUNJUS é composto dos honorários advocatícios fixados a qualquer título em favor do Estado, inclusive os honorários advocatícios no âmbito judicial”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, uma vez que já foram pagos na esfera administrativa.

Tempestividade certificada (Id. 108710018), bem como do respectivo preparo (Id. 108765996).

O apelado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 108710021).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil c.c Súmula 189/STJ (Id. 88062476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A insurgência recursal é quanto à condenação em honorários advocatícios, por não ter considerado a sentença que a desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda se deu em razão de viabilizar a adesão ao programa de parcelamento fiscal do REGULARIZE-MT, sujeito ao
bis in idem
.

Vinga a irresignação.

De fato, o artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º do Código de Processo Civil estabelece a fixação dos percentuais em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, inclusive nos casos de extinção da ação sem julgamento de mérito:

“Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Por outro lado, necessário considerar que, na hipótese, a desistência da ação se deu em razão da adesão pela apelante ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize-MT) instituído pela Lei nº 10.579/2017, que dispõe:

“Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - REGULARIZE, nos termos desta Lei, com a finalidade de estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa moratória e penalidades decorrentes da mora de concessão de parcelamento, observados os limites e condições estabelecidos nesta Lei.

(...)

Art. 4º A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1º do art. 1º desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

(...)

§ 3º A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)

Art. 10 Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas: (Nova redação dada ao caput pela Lei 11.482/2021)

(...)

I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

(...)

Art. 15 A verba devida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

E no “Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento” consta que já está incluído no acordo o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$ 1.065,45 (mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), mediante previsão legal no artigo 120 da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002:

Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Deste modo, o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios já está incluído no acordo (debito quitado) firmado entre as partes na esfera administrativa, por meio de FUNJUS.

A condenação dada em sentença, nos casos em que a renúncia/desistência dos direitos pleiteados ocorreu, justamente, por adesão ao programa de parcelamento de crédito, incorre em
bis in idem
, uma vez que a cobrança do FUNJUS no acordo compreende os honorários advocatícios, como ocorreu.

Nesse sentido extrai o tema repetitivo 400 do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5.
In casu
, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a desconstituição dos créditos tributários de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa.

II - Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a caracterização de bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário, amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ.

III - Dessa forma, a pretensão recursal diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 400.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

De forma semelhante, este e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0014734-93.2013.811.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, Dje 11/8/2022).

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração nº 1024834-80.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 23/08/2022).

À guisa de conclusão, considerando que a adesão ao Programa da Fazenda Estadual prevê a inclusão da verba honorária a ser revertida ao FUNJUS, não é possível a mesma condenação na esfera judicial, pois já recolhida por meio da quitação do acordo administrativo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformo, em parte, a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022